Tribunal: TJES
Processo: 5001687-66.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001687-66.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISLANE GONCALVES LOUREIRO
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001687-66.2022.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
GISLANE GONCALVES LOUREIRO
RECORRIDA:
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator),Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1).
INCLUSÃO NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO. LINHAS DE TELEFONIA MÓVEL SOLICITADAS COM POSTERIOR DESISTÊNCIA DE SUA UTILIZAÇÃO, PELA CONSUMIDORA, NO PRAZO REFLEXIVO PREVISTO NO ART. 49 DO CDC.
(2).
SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO
A QUO
NO SENTIDO DE NEGAR OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA CONSISTENTES NA RETIRADA DE SEU NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS E NA CONDENAÇÃO DA RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(3).
RECURSO DA PARTE AUTORA EM QUE PUGNA PELA REFORMA DO ATO SENTENCIAL, ENQUANTO A PARTE RÉ, EM CONTRARRAZÕES, ALMEJA A SUA MANUTENÇÃO.
(4).
REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO, LANÇADA NO ÂMBITO DAS CONTRARRAZÕES, FRENTE AO REQUERIMENTO POSTULADO PELA PARTE AUTORA NO QUE SE REFERE AO BENEFÍCIO A JUSTIÇA GRATUITA, POIS NÃO HÁ ELEMENTO ALGUM NOS AUTOS QUE AFASTE A PRESUNÇÃO DESCRITA NA DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA.
(5).
REJEIÇÃO À PRELIMINAR LEVANTADA NAS CONTRARRAZÕES ACERCA DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, POIS HÁ IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
(6).
EM RELAÇÃO AO MÉRITO, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). NO PORMENOR, VÊ-SE QUE A PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRA TER SOLICITADO O CANCELAMENTO DAS LINHAS DE TELEFONIA MÓVEL, FALHANDO EM SEU ÔNUS PROBATÓRIO (CPC, ART. 373, INCISO I). NÃO SE DESCONHECE QUE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM SEU ARTIGO 6º, INCISO VIII, PRECONIZA A FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS CONSUMERISTAS, INCLUSIVE COM A INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE, MAS NO CASO DOS AUTOS, FRENTE AO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO, NÃO SE CONSTATA A PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DE VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL, NA MEDIDA EM QUE CARECE O MÍNIMO PARA SE AFERIR A VERSÃO. ALIÁS, É IMPERIOSO DESTACAR QUE O PRAZO REFLEXIVO DE SETE DIAS PARA O ARREPENDIMENTO, PREVISTO NO ART. 49 DO CDC, SÓ É POSSÍVEL DE UTILIZAÇÃO PELOS CONSUMIDORES QUE ADEREM A CONTRATOS FIRMADOS FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, EM ESPECIAL POR TELEFONE, PELA VIA ONLINE OU A DOMICÍLIO. É POSSÍVEL NOTAR QUE SEQUER TAL SITUAÇÃO É DEMONSTRADA PELA PARTE AUTORA NOS AUTOS, ENQUANTO QUE A PARTE RÉ, POR SUA VEZ, TRAZ O HISTÓRICO DE CONSUMO DAS LINHAS ENVOLVIDAS. NÃO SE OLVIDA QUE A PARTE CONSUMIDORA POSSA DESFAZER O NEGÓCIO ENTABULADO, MAS DEVERÁ OBSERVAR AS REGRAS PACTUADAS, INCLUSIVE A MULTA DE FIDELIDADE, CUJA PREVISÃO SE JUSTIFICA EM RAZÃO DAS MEDIDAS COMERCIAIS ATRATIVAS (DESCONTOS ETC.). SENDO ASSIM, TEM-SE QUE A COBRANÇA DE VALORES É DEVIDA E, POR CONSEQUÊNCIA, A RESTRIÇÃO FOI LÍCITA.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(8).

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95). N
O ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA AUTORA/RECORRENTE.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.